Tribunal: STF
Processo: Rcl 80732
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389).  PROCEDÊNCIA, EM PARTE.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Siqueira Castro - Advogados, contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, no Processo nº 0000536-52.2022.5.05.0009, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 da Repercussão Geral).

    2. A reclamante narra, em síntese, que a beneficiária da decisão reclamada ajuizou ação trabalhista pugnando pelo reconhecimento de suposto vínculo empregatício, de modo a ver ignorado o contrato de sociedade formalizado entre as partes.

    3. Noticia que o Juízo de 1º Grau ”não obstante ter a advogada firmado de forma livre o contrato de sociedade, nos termos do que disciplina os arts. 15 da Lei 8.906/94 (estatuto da OAB) e 39 do Regulamento do Estatuto da OAB”, julgou procedente o pedido. Informa que o recurso ordinário de sua autoria, interposto no ano de 2023, encontra-se pendente de julgamento.

    4. Sustenta, nesse contexto, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, do Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 da Repercussão Geral), da ADC nº 48/DF, e das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF.

    5. Argumenta que a beneficiária “atuou na condição de sócia na reclamante de 23/04/2018 a 03/09/2020 e, na qualidade de advogada, era plena conhecedora da relação firmada”.

    6. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido, a fim de “que seja cassada definitivamente a decisão proferida no processo nº 0000536- 52.2022.5.05.0009, ante o manifesto desrespeito às teses vinculantes firmadas nos precedentes do STF ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 RG), ADC 48, ADI 3.961, ADI 5.625”.

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

    10. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado os paradigmas constantes da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, das ADIs nº 3.961/DF e nº 5625/DF, e do Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 da Repercussão Geral).

    11. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2028, p. 13/09/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente:

 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    12. Seguindo essa mesma linha de compreensão, no julgamento da ADC nº 48/DF e da ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), o Plenário desta Corte assentou a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais, e trabalhadores terceirizados. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

    13. Por isso mesmo, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que nos referenciados paradigmas, assentou-se a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, de atividades meio ou fim, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso. 

    14. No caso em tela, observa-se que o Juízo reclamado reconheceu a existência de vínculo empregatício entre a sociedade reclamante e a advogada associada, por entender preenchidos os requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativos, os seguintes trechos da decisão impugnada (e-doc. 10, p. 2-6; grifos acrescidos):

“(...) O texto da inicial ainda informa que a reclamante nunca percebeu pagamento de autêntico pro labore, nem participação no faturamento dos clientes, muito menos os valores dos honorários sucumbenciais dos processos em que laborou (art. 21 da Lei 8.906/94). Sustentou-se que ela recebia apenas o valor fixo, mês a mês, pela contraprestação do labor prestado.  
A acionante pediu, assim, fosse reconhecida a existência de contrato de emprego, pois, nos moldes do artigo 3º da CLT, ela seria uma verdadeira empregada.  
As acionadas, por sua vez, afirmaram que a acionante, em realidade, se inseriu na sociedade como “sócia”, “sócia de serviços”, uma modalidade societária prevista no Provimento n. 169/2015, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (encontrável e disponível em https://www.oab.org.br/leisnormas/legislacao/provimentos/1692015). 
Segundo as ré, por força desse ajuste, a acionante atuou exatamente nos limites que a lei permite. E é importante salientar aqui que as acionadas afirmam que a reclamante DESDE 2018 é sua “sócia”.  
Sob o ponto de vista jurídico, a parte ré afirma que a acionante não poderia agora, depois de ter se inserido na sociedade e de ter vivido a relação jurídica no ambiente do demandado, vir a Juízo, sem alegar nenhum vício de consentimento, para simplesmente dizer que as circunstâncias que moldam a sociedade de serviços seriam autorizadoras da constatação de um vínculo de emprego. 
(...)
Mais um detalhe a considerar nesse universo extenso de pequenas particularidades diz respeito à natureza jurídica do contrato de sócios de serviços na advocacia. Afinal, não há negar-se que existe nele pessoalidade e intransferibilidade. O advogado sócio de serviços, obviamente, deve prestar serviço de intransferibilidade caráter pessoal, não sendo possível, quando destinatário de uma determinada tarefa jurídica, deixar de assumi-la pessoalmente.
Outro aspecto a considerar é que todo advogado, seja ele empregado ou sócio de serviços, realiza as suas atividades em caráter não eventual, o que o faz com que a espécie em discussão – advogado sócio ou advogado associado ou sócio de serviços ou lá o nome que se dê a essa variável – seja fronteiriça ao empregado. 
No plano da subordinação, a situação vivida pelos advogados não é simples. O poder exercido sobre um advogado empregado ou sobre um advogado sócio pode ser muito sutil, inclusive no que diz respeito à diferença de tratamento. Afinal, por sua menor participação societária, o sócio de serviços precisa agir conforme os costumes da sociedade já constituída. 
Cabe referir também a dependência econômica que tem surgido como um bom referencial de vínculo de emprego, sendo digno de nota o registro no sentido de que a autora, à época, era unicamente destinatária dos recursos financeiros que lhe foram atribuídos por sua participação no escritório de advocacia demandado.
Não há nenhum registro no sentido de ela ter patrocinado causas próprias. A cláusula 11 da 7ª alteração contratual (vide fl. 311) prevê que para ter processos de clientes fora do escritório dependeria da “previa autorização” para tanto. Isso demonstra não somente a existência de dependência econômica, mas também um restrito grau de liberdade no seu agir, pois o suposto advogado sócio precisava consultar o escritório sobre a possibilidade de assumir causas externas.
Diante desses elementos, conclusão diversa não poderia existir. O contrato firmado entre a acionante e o acionado é genuinamente um contrato de emprego com todas as suas vicissitudes. Rejeito, portanto, a questão prejudicial de mérito apresentada pelas acionadas para reconhecer que a relação jurídica base existente foi o negócio jurídico de emprego, que teve início em 24/04/2018 e fim em 03/09/2020.”

    15. Nesse contexto, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo societário formalizado entre a reclamante e a advogada, ora beneficiária. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego, encaixando-se em forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos diversos precedentes vinculantes em apreço. 

    16. Impõe consignar, ainda, que em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

    17. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    18. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a licitude da contratação de trabalhador autônomo para prestação de serviço, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada. 

    19. Nesse contexto, uma vez cassada a decisão impugnada, ante o descumprimento da jurisprudência desta Corte consolidada no âmbito da ADPF nº 324/DF, o novo pronunciamento do órgão reclamado só poderá ocorrer após a julgamento definitivo do leading case (ARE nº 1.532.603/PR). 

    20. Cumpre realçar, no ponto, que de acordo com o art. 493 do Código de Processo Civil, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. 

    21. É inegável que a ordem de suspensão nacional proferida no bojo do ARE nº 1.532.603/PR consubstancia fato novo capaz de modificar o direito sob o qual repousam as pretensões da reclamante. Assim, cuidando-se de comando cogente em todo o território nacional, cujo conteúdo traduz circunstância do qual o magistrado está autorizado a conhecer, inclusive de ofício, deve integrar o presente julgamento.

    22. Registro, por derradeiro, que o sobrestamento dos processos pela aplicação do instituto da repercussão geral, quando determinada pelo relator do processo paradigma, não repercute nos feitos originários que estejam em curso perante esta Corte. Nesse sentido: 

“Agravo regimental em ação rescisória. Provimento sem concurso público em serventia extrajudicial. Negativa de seguimento. Aplicação da súmula STF nº 343. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte. Sobrestamento da ação rescisória no aguardo do julgamento de extraordinário com repercussão geral. Inadmissão. Inaplicabilidade da sistemática aos processos originários. Agravo regimental não provido. 
1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido da auto aplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88 e de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o provimento em serviços notarial e de registro sem a prévia aprovação em concurso público. 
2. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”, sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula STF nº 343. 
3. A suspensão dos processos pela aplicação da sistemática da repercussão geral não é obrigatória e, caso determinada pelo relator do processo paradigma, não atinge os feitos originários em curso na Corte. Precedentes: ACO nº 2591/DF-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/16 e ACO nº 2648/AP-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/16). 4. Agravo regimental não provido.”
(AR nº 2.572-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2027, p. 21/03/2017; destaques acrescidos)

    23. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, ante o descumprimento da ADPF nº 324/DF, e determinar a suspensão do Processo nº 0000536-52.2022.5.05.0009 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 30 de junho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator